Tribunal: TJMT
Processo: 1084170-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1084170-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSELIA RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 012.911.511-84 (RECORRENTE), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0081-21 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMIMADO N°. 1084170-62.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°. 1084170-62.2024.8.11.0001

Recorrente:
Joselia Rodrigues Ribeiro

Recorrida:

Claro S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DA FATURA CONTESTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais e materiais com repetição de indébito, limitando-se a condenar a empresa telefônica à restituição em dobro de valores pagos indevidamente, sem fixar indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a cobrança indevida de serviços não contratados, seguida de negativação do nome da consumidora, enseja a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa ré não comprova a regular contratação dos serviços de telefonia fixa supostamente pactuados, limitando-se a apresentar capturas de tela de sistema interno, insuficientes para comprovar o consentimento expresso da consumidora.

4.

Incide o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por defeitos na prestação de serviços, não havendo comprovação de excludente de responsabilidade.

5.

A negativação indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.

6.

Restou demonstrada a tentativa de solução administrativa pela consumidora e a inércia da empresa, hipótese que, conforme orientação da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, autoriza a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes por dívida inexistente enseja indenização por danos morais, independentemente de prova do prejuízo.

2.

A ausência de demonstração da contratação do serviço pela empresa fornecedora, aliada à tentativa frustrada de solução administrativa, evidencia má prestação de serviço e autoriza a compensação por dano moral.

3.

A mera exibição de registros internos da empresa não supre o ônus da prova quanto à regular contratação de serviços contestados pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, artigo 5o, X; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, VI, e 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código Civil, artigos 186, 927 e 944; Lei no 9.099/1995, artigo 55, caput; Código Civil, artigo 406, § 1o (com redação da Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Recurso Inominado n.o 1030081-60.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior, Primeira Turma Recursal, julgado em 02/10/2023; Conclusão n.o 1 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, DJE no 11.799, pp. 14/15, de 01/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMIMADO N°. 1084170-62.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°. 1084170-62.2024.8.11.0001

Recorrente:
Joselia Rodrigues Ribeiro

Recorrida:

Claro S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Joselia Rodrigues Ribeiro
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Danos Materiais com Repetição de Indébito.

Origem:
6° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 281812904)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa telefônica ao pagamento de indenização por danos materiais
e indeferiu o pedido de danos morais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 281812908): requer a reforma da sentença para seja reconhecido a ocorrência de danos morais.

Contrarrazões
(Id. 281812918)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMIMADO N°. 1084170-62.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°. 1084170-62.2024.8.11.0001

Recorrente:
Joselia Rodrigues Ribeiro

Recorrida:
Claro S.A.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma parcial da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Da narrativa inicial a autora alega
que é cliente da empresa recorrida, usufruindo dos serviços de internet residencial e telefonia móvel, tendo inicialmente contratado plano no valor de R$ 87,78 (oitenta e sete reais e setenta centavos), posteriormente reajustado para R$ 99,19 (noventa e nove reais e dezenove centavos), bem como plano móvel vinculado ao número (65) 99640-8114, mediante proposta de R$ 20,11 (vinte reais e onze centavos).

Contudo, ao receber a fatura do mês de outubro/2024, deparou-se com cobranças superiores ao acordado, identificando, por meio do aplicativo da operadora, a cobrança de R$ 54,90 (cinquenta e quatro reais e noventa centavos) pelo plano móvel e, ainda, a inclusão indevida de um serviço de telefonia fixa, o qual não foi solicitado, contratado ou instalado em sua residência.

Aduz que, apesar das inúmeras tentativas de resolução na esfera administrativa junto à empresa de telefonia, inclusive por meio dos protocolos de atendimento no 719245384796465, 719245321967757 e 71924532762, a autora foi informada de forma contraditória que teria solicitado os serviços questionados.

Ademais, mesmo diante das irregularidades, teve seu nome indevidamente negativado junto ao Serasa por débito inexistente no valor de R$ 136,91 (cento e trinta e seis reais e noventa e um centavos).

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que no que tange à contratação de telefone fixo, embora a empresa afirme que houve contratação desse serviço, apresentou somente capturas de tela de seu sistema contendo dados da autora, informações sobre fatura e endereço, não trouxe elementos suficientes para comprovar a regularidade da contratação de todos os serviços cobrados.

A mera exibição de registros internos não constitui prova hábil para afastar sua responsabilidade, uma vez que a empresa não fundamentou suas alegações com contrato assinado, gravação de áudio da celebração do negócio, e-mail ou qualquer outro documento que demonstre o assentimento expresso da consumidora.

Logo, não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, tampouco demonstrou a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. ENERGISA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTRIÇÕES POSTERIORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Diante da negativa da Reclamante em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou ao processo documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
3. Quantum indenizatório mantido 4. Restrições posteriores. 5. Sentença mantida. 5. Recurso da reclamante conhecido e não provido. 6. Recurso da reclamada conhecido e não provido. (N.U 1030081-60.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)”

Registre-se que, no presente caso, restou comprovada a tentativa de resolução da controvérsia na esfera administrativa por parte da autora, bem como a desídia da recorrente em solucionar o problema apresentado. Assim, é devida a condenação por danos morais, segundo entendimento consolidado na Conclusão n.o 1 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024:
“O DESCUMPIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”

Portanto, faz
jus
a recorrente à indenização pelos danos morais causados,
nos termos do artigo 944 do Código Civil,
a ser arbitrado em valor compatível
com a extensão dos danos.

Desta forma, frente aos elementos colhidos nos autos, fixo o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a quantia se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e, via de consequência, condeno a recorrida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1o do Código Civil, alterado pela Lei n.o 14.905/2024, a partir da data citação, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 19/05/2025